Tribunal: TJSP
Processo: 1001356-44.2018.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL – Pretensão indenizatória julgada procedente – Cerceamento de defesa não caracterizado – Parte das contribuições previdenciárias recolhida pelo réu em nome da empresa individual aberta em nome da autora – Não recebimento de benefício previdenciário pela autora que não pode ser creditado a falha no serviço contábil – Apelação provida.